Tribunal: TJMT
Processo: 31156-93.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0031156-93.2018.811.0001
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): THIAGO CONCEIÇÃO SILVA
Recorrido(s): UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABA
IUNI EDUCACIONAL S/A.
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes
Data do Julgamento: 02/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA –
COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais,
alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito por débito inexistente.
Alegou o autor/recorrente que na data de 30/10/2017 quitou todos
os débitos perante a Instituição, mesmo discordando dos valores
cobrados. Juntou o boleto pago, no valor de R$ 2.775,00.
Posteriormente, em 16/12/2017, seu nome foi incluído nos órgãos de
proteção ao credito, por um debito desconhecido no valor de R$
596,00 (quinhentos e noventa e seis reais).
Em defesa, a Recorrida alegou que o valor pago em outubro se
referia a entrada de um parcelamento realizado pelo autor, restando
as demais 10 (dez) parcelas em aberto, conforme consta em seu
sistema:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Verifica-se que no próprio boleto juntado na Inicial, há a anotação de
que o valor refere-se ao acordo, constando como a 1° parcela:

Em 15/10/2019, mov. 110, foi determinado que a recorrida
apresentasse nos autos o contrato de acordo celebrado entre as
partes, devidamente assinado.
Conforme manifestação do mov. 117, os acordos são totalmente
digitais, realizados pelo portal da própria Instituição.
Em impugnação, na mov. 123, o recorrente se limitou a alegar que a
empresa se manifestou fora do prazo e que os documentos não foram
juntados, porém não impugnou o fato de que as negociações são
feitas de forma on-line no portal do aluno.
No caso dos autos, a defesa se mostra condizente com o
entendimento da sentença, pela improcedência do feito, isso porque
os próprios documentos juntados pelo recorrente demonstram que o
mesmo estava inadimplente e após realizar acordo, pagou apenas a
entrada, deixando de quitar as demais parcelas.
Deveria o recorrente ter juntado aos autos o contrato que o sistema
gerou no momento de sua renegociação, porém, não o fez, mesmo
sem contrapor a informação de que toda a negocia
tornando-se incontroverso este ponto, sendo efetivamente trazido
aos autos o contrato que foi gerado no momento da renegociação
pelo recorrido juntamente com a peça de contestação, de onde
atualmente não podemos fechar os olhos que, não se pode,
necessariamente cobrar contrato sempre escrito e assinado, ainda
mais quando celebrado pela plataforma digital com senha de acesso
e tudo o mais.
Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à
inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência
da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente
do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante do resultado do recurso, condeno o recorrente ao pagamento
das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos
moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobe o valor da
causa, porém, suspensas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes
do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator